Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-15.2019.8.11.0084
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000070-15.2019.8.11.0084
RECORRENTE: NATALIA DAS MERCES VILAR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 33885470) interposto por NATALIA DAS MERCES VILAR, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 31812951):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO MATERIAL – NULIDADE A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR NÃO TER TIDO ACESSO À DECISÃO AUTORIZATIVA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PESSOAL, PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA “NULIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS E DERIVADAS DAS ILÍCITAS” E ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – CONTEÚDO INTEGRAL DA DECISÃO AUTORIZATIVA E DOS RELATÓRIOS CONCLUSIVOS DISPONÍVEL NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TJMT – AUSÊNCIA DE TRASLADO PARA A AÇÃO PRINCIPAL – NULIDADE NÃO CONSTITUÍDA – ACESSO À MEDIDA CAUTELAR QUE AUTORIZOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA GARANTIDO ÀS PARTES – ENTENDIMENTO DO STJ – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – DESCRIÇÃO COERENTE DA INVESTIGAÇÃO QUE ENSEJOU A BUSCA DOMICILIAR – APREENSÃO DE COCAÍNA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA EM DIVERSOS LOCAIS DA RESIDÊNCIA – DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS DEMONSTRADA – JULGADOS DO TJMT – DIÁLOGOS INTERCEPTADOS – FREQUENTE NEGOCIATAS DE VENDA DE DROGAS – INDICATIVOS DE QUE A APELANTE MANTINHA VÁRIAS “BOCAS DE FUMO” NO MUNICÍPIO – DROGAS DESTINADAS SOMENTE AO CONSUMO PESSOAL – VERSÃO INVEROSSÍMIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIA – RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS MOSTRA-SE INJUSTIFICÁVEL – PROVAS COERENTES E SEGURAS QUE COMPROVAM A RESPONSABILIDADE PENAL DA APELANTE – DECISÃO DO TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NATUREZA DO VÍNCULO NÃO ESCLARECIDA – INEXISTÊNCIA DE DIÁLOGOS GRAVADOS ENTRE A APELANTE E O CORRÉU – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS – RATEIO DOS LUCROS NÃO DEMONSTRADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PENA-BASE – COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA PRESENÇA DA FILHA MENOR DE IDADE – CRIANÇA DE 6 (SEIS) ANOS – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – ALTO “PODER DELETÉRIO” – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – PENA BASILAR CORRETAMENTE FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA – IMPERTINÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER A APELANTE DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, MANTIDA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a ausência de traslado da decisão autorizativa para a ação principal não constitui nulidade quando disponível e garantido às partes o acesso à medida cautelar que autorizou a interceptação telefônica (STJ, AgRg no AREsp 1050984/AP). A variedade das drogas [cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], as diversas formas apresentadas [“trouxinhas”, pedras, tablete, planta] e a localização de balança de precisão, objeto comumente utilizado por traficantes para pesar as drogas durante o preparo , demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, Ap 0000479-83.2016.8.11.0055; Ap 0008867-02.2014.8.11.0004; Ap 0003226-65.2018.8.11.0045). A condição de usuária não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). A absolvição/desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal da apelante (TJMT, Ap 2868/2017). “O conjunto probatório não é suficiente para ensejar a condenação em relação ao crime de associação ao narcotráfico. Não há a mínima descrição necessária da atuação de cada um dos envolvidos, [...] muito menos especificada a divisão de tarefas ou delimitação das funções para exercerem reiteradamente a traficância, elementos que caracterizam o tipo. Outrossim, a associação exige um vínculo associativo, a vontade de se associar separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, situação que também não restou caracterizada in casu.” (TJMT, Ap no 28465/2018) O fato da apelante comercializar substância entorpecente na presença da filha menor de idade – criança de 6 (seis) anos – extrapola o tipo penal, de modo a justificar a depreciação das circunstâncias do crime, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1393134 / PR; AgRg nos EDcl no REsp 1765917 / CE). As apreensões de maconha e pasta-base de cocaína autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, considerado o “alto poder deletério da última” (STJ, AgRg no HC 447438 / SP; TJMT, Ap 0002295-79.2018.8.11.0007). Se o registro de ações penais [definitivas e/ou em tramitação] evidenciar dedicação da apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), mostra-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o). A diversidade das drogas apreendidas e nocividade da pasta-base de cocaína e da cocaína, valoração negativa das circunstâncias do crime [tráfico praticado na presença da filha de 6 (seis) anos], reiteração delitiva específica e reprimenda imposta – superior a 4 (quatro) anos – recomendam a manutenção do fechado (CP, art. 33, 2o, ‘a’; STJ, AgRg no HC 420116 / RS).” (Ap. 0000070-15.2019.8.11.0084, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2020, Publicado DJE em 04/02/2020)
Alega violação aos arts. 33, §2°, “b” e 59, ambos do CP, e ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (i) ilegalidade das interceptações telefônicas, as quais devem ser desentranhadas; (ii) necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal diante da pequena quantidade de droga apreendida, da impossibilidade de exasperação somente com base na natureza do entorpecente e da favorabilidade das circunstâncias judiciais; (iii) não aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei de Drogas e da agravante da reincidência; (iv) necessidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado: (v) necessidade de fixação do regime inicial semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) necessidade de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; (vii) inexistência de prova suficiente para a condenação e (viii) necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Recurso tempestivo (Id. 34332979).
Contrarrazões – Id. 36767471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, devendo a parte infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Outrossim, é necessário que as razões recursais impugnem todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, ex vi Súmula 283 do STF.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (AgRg no AREsp n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto nas Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 33, §2°, “b” e 59, ambos do CP, e ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de ilegalidade das interceptações telefônicas; não aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei de Drogas e da agravante da reincidência; necessidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, de fixação do regime inicial semiaberto, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, do reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e da substituição da prisão preventiva pela domiciliar e inexistência de prova suficiente para a condenação, verifica-se se que a Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das tese apresentadas.
Ademais, a despeito de defender a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, nada questionou acerca da valoração negativa das circunstâncias do crime diante do seu cometimento na presença de criança, fundamento suficiente para a exasperação da reprimenda.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, resta obstada a admissão do recurso, nos termos dos enunciados sumulares acima indicados.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v